Tribunal: TJDFT
Processo: 0751062-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. AUSENCIA DE PROVA ATUAL DE QUE O DEVEDOR É SERVIDOR PÚBLICO OU EXERCE EMPREGO FORMAL. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA.

1. Conforme interpretação dada ao art. 833, inc. IV, do CPC, a jurisprudência do colendo STJ pacificou-se no sentido de que a impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc. pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de não comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família.

2. A excepcionalidade à regra de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, que não seja capaz de atingir a dignidade e subsistência, deve vir acompanhada de indícios de provas produzidas pelo exequente, situação não verificada na hipótese. “In casu”, não há prova da remuneração atual do devedor, de que efetivamente seja servidor público ou esteja formalmente empregado, eis que os documentos colacionados aos autos não refletem a atual ocupação ou situação econômica do executado.

3. Recurso conhecido e não provido.